Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-16.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
28/10/2025
Número: 0600344-16.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600344-
16.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas por José Valdinei dos Santos.
Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.518,66 (mil quinhentos e dezoito
reais e sessenta e seis centavos), referente a recursos provenientes de fontes vedadas e repasse
irregular do FEFC, conforme disposto no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
final de contas eleitorais do requerente José Valdinei dos Santos, candidato a vereador pelo
Partido Progressistas no município de Sertanópolis, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a abertura da conta específica extrapolou o prazo de
até 10 (dez) dias, contados da concessão do CNPJ; o prestador deixou de anexar documento
essencial à comprovação da regularidade de despesa realizada com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), referente à contratação para atividades de militância e
mobilização de rua; houve transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE VALDINEI DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770981
27/10/2025
16:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44770981 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.635

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600344-
16.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE VALDINEI DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da abertura
extemporânea
da
conta
bancária,
da
irregular comprovação de despesas com
contratação de pessoal, do recebimento de
recursos de fonte vedada e do repasse
irregular de Recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Num. 44770981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
3. O recorrente busca a reforma parcial da
sentença para afastar a devolução de
recursos, alegando que o recebimento do
FEFC decorreu do candidato majoritário aos
demais da proporcional, em coligação
firmada em convenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos da coligação majoritária para
candidatos da proporcional, considerando a
vedação
de
coligações
nas
eleições
proporcionais; (ii) examinar a legalidade do
repasse de recursos do candidato da
proporcional para a campanha majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica à
parte
da
sentença
que
tratou
da irregularidade
na
comprovação
de
despesas com contratação de pessoal
impede o reexame da questão. Inteligência
do efeito devolutivo dos recursos.
6. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
configura
recebimento de recursos de fonte vedada,
em consonância com a jurisprudência do
STF e do TSE, que vedam o compartilhamento de recursos entre partidos não coligados nas eleições proporcionais.
7. O repasse de recursos do candidato da
proporcional para a campanha majoritária
cuja coligação é integrada pelo partido da
origem do recurso, para utilização em
material
de
campanha
conjunto,
não
configura irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e,
no
mérito,
parcialmente provido para, mantendo a

Num. 44770981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
desaprovação
das
contas,
reduzir
o
montante a recolher para o Tesouro
Nacional de R$ 1.518,66 para R$ 1.437,00,
corrigidos.
Tese de julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada.
2. O repasse de recursos do candidato da
proporcional para a campanha majoritária,
com o partido de origem dos recursos
integrando a coligação, não configura
irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
17,
§
1º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 69, § 1º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17; CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, PCE
nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 01/02/2022; TRE-PR, REl 060041074,
rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
16/12/2024;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060024697,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
26/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44770981 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
JOSE VALDINEI DOS SANTOS, candidato a vereador pelo Partido Progressista - PP no
município de Sertanópolis/PR, desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.518,66 (id. 44651059), em virtude de abertura extemporânea da
conta bancária, da irregular comprovação de despesas com contratação de pessoal, do
recebimento de recursos de fonte vedada, repasse irregular de Recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Apresentados Embargos de Declaração pelo candidato (id 44651065), foram rejeitados pelo Juízo
de Primeiro Grau (id 44651075).
Inconformado, o prestador recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id.44651083), argumentando que "o recebimento do recurso FEFC
decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, sendo a coligação majoritária
devidamente firmada em convenção". Junta contrato de prestação de serviços advocatícios (id
44651084), contrato de prestação de serviços contábeis (id 44651085), declaração firmada pelo
advogado e pelo contador (ids. 44651086 e 44651087), notas fiscais dos serviços advocatícios e
contábeis e respectivos cheques de pagamentos (ids. 44651088 e 44651089).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial conhecimento e desprovimento do
Recurso apresentado (id. 44702861).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de Embargos Declaratórios foi publicada
no DJE do dia 21/07/2025 (id. 44651091) e as razões foram protocoladas em 24/07/2025 (id.
44651082).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids 44651084 e 44651086), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do respectivo profissional (id 44651085 e 44651087), nota fiscal
referente a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id 44651088) e nota fiscal referente

Num. 44770981 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
a serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id 44651089). Os contratos e notas
fiscais extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos

Num. 44770981 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentados pela recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento e
doação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
ausência de comprovação da regularidade de despesa realizada com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
O prestador recorreu requerendo a reforma parcial da sentença no tocante à devolução de
recursos, aduzindo que os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
tidos como recursos de fonte vedada em sentença, decorreram do candidato majoritário aos
demais da proporcional, sendo a coligação firmada em convenção.
Nas razões de recurso o prestador não atacou nem trouxe argumentos contra as demais
irregularidades identificadas na sentença, inclusive quanto à determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional Nacional em razão da ausência de comprovação dos gastos em
atividades de militância e mobilização de rua da fornecedora Viviane Aparecida dos Santos.
Com isso, o conhecimento dessas matérias não foi devolvido ao conhecimento do Tribunal, como
expressamente previsto no artigo 1.013 do CPC:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado.

Num. 44770981 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
O recorrente optou por limitar-se a atacar a parte da condenação relativa à determinação de
recolhimento de valores em razão de recebimento de recursos de fonte vedada e juntou
documentos acerca da prestação de serviços advocatícios e contábeis, totalmente sem relação
com os apontamentos da condenação.
Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial (id 44702861), esta fundamentação
limita-se a apreciar a insurgência quanto à devolução de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) em virtude do repasse de valores entre candidatos da
Coligação, cujos apontamentos passo a analisar individualmente:
a) Recebimento de Recursos de Fonte Vedada
Constou da sentença recorrida (id 44651059):
A Análise Técnica identificou irregularidade no recebimento de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e
sete reais), utilizados pela candidatura de José Valdinei dos Santos. Verificou-se que tal quantia,
originalmente destinada à campanha de Aleocídio Balzanelo, foi empregada para custear
material de campanha que beneficiou o prestador das contas e outros candidatos ao cargo de
vereador.
O recorrente não nega o recebimento dos recursos, limitando-se a argumentar que "o
recebimento do recurso FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional,
sendo a coligação majoritária devidamente firmada em convenção, portanto, inexistindo
vedação."
O argumento não prospera, visto que com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017,
restou proibida a formação de coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do
artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO

Num. 44770981 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:

Num. 44770981 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)

Num. 44770981 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PP, recebeu doação estimável de materiais de
propaganda pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do PSD, é o que consta no site divulgacandcontas:
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP é irrelevante. O que interessa
para identificar a regularidade do repasse é o partido de origem dos recursos, não o partido de
filiação dos candidatos que integram a majoritária. Assim, o repasse só seria regular se as
receitas fossem oriundas do FEFC do Progressistas, independentemente do partido a que filiados
os candidatos que concorreram a prefeito e vice-prefeito.

Num. 44770981 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
b) Repasse Irregular de Recursos FEFC
Situação distinta é a relativa ao repasse de R$ 245,00 do recorrente para a campanha majoritária.
Seguindo o mesmo raciocínio exposto no subtópico anterior, tem-se que a recorrente recebeu
recursos do FEFC do seu partido, o PP, e os repassou para a coligação majoritária, da qual o PP
fazia parte, inclusive indicando o candidato a vice-prefeito.
Ademais, conforme evidenciado na nota fiscal relativa à despesa, o material de campanha doado
foi conjunto, sendo presumido o benefício comum:
Dessa forma, não há irregularidade alguma neste subtópico, pelo que dou provimento ao recurso
para afastar a irregularidade e também a respectiva determinação de recolhimento de valores no
importe de R$ 81,66.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o montante a recolher para o
Tesouro Nacional de R$ 1.518,66 para R$ 1.437,00, corrigidos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44770981 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716280205800000043708643
Número do documento: 25102716280205800000043708643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:54:07
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600344-
16.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: JOSE VALDINEI DOS SANTOS - Advogados do RECORRENTE: ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.10.2025